Tribunal: TJMT
Processo: 1002063-11.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002063-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUTEMBERG AMARO FERREIRA - CPF: 112.347.921-68 (APELANTE), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA - CPF: 027.943.081-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002063-11.2019.8.11.0041

APELANTE: GUTEMBERG AMARO FERREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE CARACTERIZADA - DESCONTO INDEVIDO NA APOSENTADORIA - RELAÇÃO JURÍDICA AUSENTE - RETORNO AO
STATU QUO
– REPARAÇÃO DEVIDA - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida.

Não demonstrada a regularidade na contratação, t os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, não precisa ser comprovado.

As instituições financeiras respondem objetivamente por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (
Súmula 479 do STJ)
.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter
satisfativo-pedagógico da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002063-11.2019.8.11.0041

APELANTE: GUTEMBERG AMARO FERREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor às custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante argui que foi vítima de fraude pois não firmou o contrato de empréstimo que originou o desconto de R$ 163,77 nos seus proventos.

Afirma ser inverídica a afirmação de que o contrato foi revogado no mesmo dia em que foi celebrado e de que não houve nenhuma cobrança. Aduz que o apelado juntou aos autos apenas print de tela de computador, portanto prova unilateral, e não anexou a avença em questão nem comprovou que o apelante recebeu o valor relativo ao suposto empréstimo.

Destaca que no extrato emitido pela C
onsignum
com a lista dos consignados ativos em 26/04/2016 consta o ora em discussão e a informação de que de um total de 48, já ocorreram 42 descontos em sua folha de pagamento.

Acrescenta que o juízo de origem não atentou para o fato de que no holerite não constava o débito individual de cada empréstimo, mas sim a soma de todos relacionados a cada instituição financeira.

Pede a reforma da sentença para que seja declarada inexistente a relação jurídica e o apelado condenado à restituição em dobro do montante indevidamente descontado, à indenização por danos morais em R$ 8.000,00 e também na sucumbência.

Contrarrazões

no id n. 44679629.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002063-11.2019.8.11.0041

APELANTE: GUTEMBERG AMARO FERREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega que solicitou ao apelado os contratos com ele firmados mas foram-lhe entregues apenas dois, e nesse momento constatou que estavam sendo descontados indevidamente de seus proventos R$ 163,77, sem origem comprovada, o que revelaria que foi vítima de fraude.

Na contestação, o apelado argui que referida avença foi celebrada e revogada no mesmo dia (30/10/2012).

A Ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que
em sede de contestação o banco réu demonstrou que não houve efetivação da proposta de empréstimo, visto que a proposta de contrato fora excluída na data de 30/10/2012, conforme juntada de tela extraída de seu sistema interno em que conta a exclusão da proposta.
Corroborando tal fato, denota-se pelos holerites juntados pela parte autora (ID. 17434124) que nunca houve qualquer desconto do valor contestado, qual seja R$ 163,77 (id n. 44679621).

Na inicial o apelante trouxe extrato emitido pela Consignum em março de 2016 com a lista dos empréstimos consignados ativos em seu nome, e nele consta que com o apelado foram realizados 04, com prestações mensais de R$ 126,38; R$ 163,77; R$ 58,53 e R$ 328,67. Em relação à avença questionada, infere-se que foi pactuada em 30/10/2012, em 48 prestações mensais de R$163,77, das quais já haviam sido descontadas 42 (id nº44679536 - Pág. 1).

Além disso, no holerite de março/2016, é possível verificar que as deduções feitas pelo apelado naquele período totalizavam R$ 677,35 (id nº 44679538 - Pág. 41), mesma importância dos contratos ativos indicados no documento acima em referência.

Já o apelado anexou na contestação apenas print de tela do seu sistema. Não há nenhum documento oficial que comprove a exclusão do ajuste junto à Consignum.

Assim, o autor fez prova dos fatos constitutivos do direito reclamado na inicial, e o réu não se desincumbiu do ônus de provar a existência de situação impeditiva, modificativa ou extintiva (art. 373,II do CPC/2015). Logo, não demonstrou a origem da dívida.

Diante disso, é evidente a falha na prestação do serviço, e portanto, mesmo na hipótese de fraude, deve ser responsabilizado, pois cuida-se de risco inerente à sua atividade, e é sua obrigação agir com cautela e prudência na contratação, para evitar que falsários causem prejuízos a outrem.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Conclui-se então que os descontos efetuados são ilegais. Dessa maneira, o
quantum
deve ser integralmente restituído ao apelante, porém na forma simples, pois o parágrafo único do art. 42 do CDC só tem aplicação quando comprovada a má-fé do credor, o que não aconteceu neste caso, visto que, segundo o STJ, não há essa intenção na simples falha na prestação do serviço a ensejar a restituição em dobro (
REsp 1365826).

O dano moral também está configurado uma vez que os abatimentos na aposentadoria do autor em decorrência de contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo diante da natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambos os litigantes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua. O arbitramento em R$ 8.000,00, como pleiteados pelo apelante, atende a esses critérios.

Precedentes: AgRg no AREsp 722.226/MG, AgRg no AREsp 314.892/SC, e AgRg no AREsp 679.471/SP.

Julgados desta Câmara: AP 46914/2015, AP 88983/2014; AP 146303/2014; AP 16604/2014; AP 175835/2014; AP 23159/2015; AP 36252/2014.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para declarar a inexistência da relação jurídica relativa ao contrato s
ub judice
, e condenar o apelado em danos morais de R$ 8.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% a.m a contar do evento danoso, e determinar a devolução dos valores debitados, acrescidos de correção monetária pelo INPC e com juros de mora desde o efetivo prejuízo.

O apelado arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020